Tribunal: TJBA
Processo: 8004102-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004102-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: VALTER ALVES SANTA RITA

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA PREJUDICADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA TÉCNICA NÃO REALIZADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESOBRIGA O JULGADOR DE APRECIAR A IMPUGNAÇÃO OFERTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BGM contra a decisão interlocutória proferida, em sede de Cumprimento de Sentença, que determinou a quitação de valor indicado pelo Exequente, sem a devida análise da impugnação apresentada pelo Executado. O Agravante alegou excesso de execução, no montante de R$ 4.991,30, juntando planilha de cálculo e requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A Magistrada de primeiro grau, após a inércia do Agravante, quanto ao pagamento dos honorários periciais, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, sem apreciação da impugnação. O Tribunal reconheceu vício processual, por ausência de análise da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolheu os cálculos do exequente e determinou o pagamento, sem apreciação da impugnação apresentada pelo executado, deve ser anulada, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza expressamente a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença.

4.

A impugnação ao cumprimento de sentença é instrumento processual dotado de conteúdo jurídico relevante, cuja ausência de apreciação configura cerceamento do direito de defesa.

5.
Embora a ausência de recolhimento dos honorários periciais tenha inviabilizado a confecção da prova técnica-contábil, dita circunstância não desobriga o julgador de analisar os argumentos suscitados em sede de impugnação.

6.
A Juíza
a quo
, ao deixar de examinar o mérito da impugnação e homologar os cálculos unilaterais do exequente, mesmo diante de controvérsia formalizada, garantia do juízo e depósito judicial do valor incontroverso, violou o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 489, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 677, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2018.

TJ-PR, AI 0119156-24.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcos Vinícius da Rocha Loures Demchuk, 13ª Câmara Cível, j. 28.02.2025.

TJ-MT, AC 1000851-68.2021.8.11.0110, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004102-40.2025.8.05.0000
, figurando
como Agravante o
BANCO BMG S/A
, sendo
Agravado

VALTER ALVES SANTA RITA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.